Tribunal: STF
Processo: HC 259267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gasparino Siqueira Correa e outros, em favor de MURILO DO NASCIMENTO LORENTZ, contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 1018500/RS.



    Após a presente impetração, o Ministro Relator do writ no STJ proferiu decisão de mérito, da qual transcrevo os seguintes excertos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de MURILO DO NASCIMENTO LORENTZ, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 5019761-49.2024.8.21.0027/RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 54/60).



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 61/64), em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INALTERADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ANPP. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento, ou não, do tráfico privilegiado, a dedicação a atividades criminosas deve ser verificada concretamente nos autos e, segundo o STJ, a quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar o reconhecimento da minorante aludida (Tema Repetitivo 1154)



    Na espécie, a apreensão de grande quantidade de droga em posse do réu, bem como a apreensão de apetrechos relacionados ao exercício da traficância e as circunstâncias do flagrante demonstram ser inviável a concessão da privilegiadora em seu grau máximo. 2. Inalterada a pena privativa aplicada ao acusado, inviável a intimação do Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, haja vista que não cumprido um dos requisitos para tanto, eis que a pena fixada ao delito é superior a 04 anos de reclusão. APELO DESPROVIDO.



    No presente writ (e-STJ, fls. 2/10), o impetrante afirma que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que manteve a fração de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, sem qualquer fundamentação idônea para tal, mormente considerando-se a natureza e a quantidade não relevante de droga apreendida (334 g de maconha). Desse modo, defende o aumento da referida minorante, da fração de 1/6 para 2/3.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento das sanções do paciente, ante o aumento da fração de redução, pela incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 1/6 para 2/3.



    O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Vice-Presidente, no exercício da Presidência do STJ –, às e-STJ, fls. 84/85, e suficientemente instruídos os autos, foi dispensado o envio de informações.



    O Ministério Público Federal, em parecer exarado às e-STJ, fls. 91/94, opinou pelo não conhecimento do mandamus. 



    É o relatório. Decido.” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça)



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram a tese, alegando que a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.



    Argumentam que a quantidade de droga apreendida (334g de maconha) não justificaria a diminuição da pena no patamar de 1/6, fazendo jus o paciente à fração máxima (2/3).



    Requerem, liminarmente, que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do TJRS no processo nº 5019761-49.2024.8.21.0027 ou, em menor extensão, que seja colocado o ora paciente em cumprimento de pena no regime aberto, até o julgamento definitivo deste. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Da sentença condenatória, colho a seguinte fundamentação:



    “Em atenção aos vetores do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 passo à fixação da pena. 



    Quanto à culpabilidade, aqui entendida como sendo o grau de reprovação da conduta, mostra-se normal a espécie. O réu não registra antecedentes, pois como tais considero apenas as sentenças penais transitadas em julgado e que não sirvam para fins de reincidência. Personalidade e conduta social, não suficientemente esclarecidas. Circunstâncias, motivos e consequências normais às espécies. Não há de se falar em colaboração da vítima, pois é a incolumidade pública.



    Sendo assim, considerando a necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.



    Ainda que o réu fosse menor de 21 anos de idade na data do fato, como a pena-base foi fixada no mínimo legal deixo de reduzi-la, pela circunstância atenuante genérica, conforme súmula 231 do STJ.



    Tendo em vista que reconhecida a privilegiadora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando referida fração mínima uma vez que o contexto da prática delitiva não condiz com redução acima do referido montante. Ao que se denota, o acusado, embora primário, vinha se dedicando ao transporte e entrega de drogas, tanto que o automóvel por ele utilizado (e que seria de propriedade de sua genitora) já estava sendo monitorado em razão de suspeita de que estaria envolvido com transporte de entorpecentes, como esclarecido nos autos, tanto que na data do fato, após informação do setor de inteligência da BM, uma guarnição policial abordou o referido automóvel, conduzido pelo réu, apreendendo significativa quantidade de entorpecentes - totalizando 334 gramas de maconha divididas em tijolos e porções menores, bem como balança de precisão e material utilizado para embalar drogas - tudo a evidenciar uma maior reprovação do agir incompatível com a redução em maior fração. Ademais, trata-se de acusado, ao que se denota, com bom nível socioeconômico, com pais bem estabelecidos em seus empregos (mãe servidora pública federal e pai empresário, sendo a família proprietária de um restaurante, local em que o acusado também trabalharia), destarte, a opção pela atividade ilícita não passa, com a devida vênia do entendimento defensivo, pela necessidade financeira, mas unicamente pela motivação de ganho financeiro fácil, sem esforço lícito, cabendo destacar que o relato que o réu teria apresentado ao policial militar Rodrigo, quando de sua abordagem, dizendo que estaria com dívidas junto a um apenado, não restou minimamente demonstrada. Por conseguinte, referidas circunstâncias inviabilizam a redução da pena em maior patamar, sendo a fração mínima de 1/6 razoável e proporcional à gravidade do fato e suas circunstâncias, razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”



    (eDOC 8, p. 6, grifo nosso)



    No tocante à fração do redutor já concedido, a jurisprudência desta Corte entende que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019, grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, a leitura da sentença condenatória permite verificar que a dosimetria da pena, mantida pelo TJRS, foi devidamente justificada pelo juízo, que fixou a pena-base no patamar mínimo e, ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fundamentou a fração não apenas na quantidade de droga apreendida, o que por si só já seria suficiente, já que a natureza e quantidade da droga não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria. A fração de 1/6 foi determinada, principalmente, em razão do contexto fático-probatório angariado nos autos, considerando o juízo que o paciente já vinha se dedicando ao transporte e entrega de drogas.



    Conforme assentou o Ministro relator do writ impetrado no STJ, “a quantidade de droga apreendida – 334 g de maconha (e-STJ, fl. 56) –, associada à apreensão de petrechos de mercancia, tais como balança de precisão e sacos plásticos para o acondicionamento de drogas, acrescido ao fato de que a polícia militar possuía informações prévias da traficância exercida pelo réu, o qual, tripulando o veículo Ford/Fiesta, fazia a entrega e o recebimento de drogas em um apartamento que já era conhecido pela guarnição como um ponto de tráfico de drogas, tanto que o estavam monitorando (e-STJ, fl. 63), não deixam dúvidas acerca de sua dedicação à prática da mercancia ilícita, o que obstaculiza, por expressa vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado; todavia, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a redutora aplicada na fração de 1/6.”



    Portanto, não vislumbro ilegalidade a ser reparada nesta impetração. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente